Tribunal: TJSP
Processo: 2103544-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA – Impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, de remunerações e de quantia destinada ao sustento – Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Sem hipóteses de exceção, nos termos do artigo 833, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – Valores que não excedem os limites legais.

Agravo de instrumento provido.